Tribunal: CARF
Processo: 10805.721862/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721862/2012-18
ACÓRDÃO
9101-007.261 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 203, a “compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.261 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.721862/2012-18
2
RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1201-
005.921, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “possibilidade de configuração de denúncia espontânea por
meio da compensação tributária”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do crédito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente, o que afasta a
multa de mora, nos termos da decisão no Recurso Especial no 1149022/SP,
julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que vincula o
julgador do CARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO. EQUIVALÊNCIA.
A compensação pressupõe um pagamento anterior, ocorrido a maior ou
indevidamente. A DCOMP é apenas a afetação desse pagamento, surtindo o
mesmo efeito e merecendo equivalência.
Foram apresentados dois paradigmas, mas só se deu seguimento em relação ao
Acórdão no 9303-010.677, assim ementado:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao referido paradigma nos seguintes termos:
Por outro lado, no voto vencedor do primeiro paradigma (Acórdão no 9303-
010.677) adotou-se entendimento diametralmente oposto, no sentido de que “a
denúncia espontânea só é válida se vier acompanhada do pagamento do tributo”,
acrescentando-se que “pagamento e compensação são formas distintas de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.261 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.721862/2012-18
3
extinção do crédito tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito
tributário não está vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no
9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Dessa forma, em se tratando de cenários fático análogos, e tendo a decisão
recorrida chegado a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada no
primeiro paradigma quanto à possibilidade de configuração de denúncia
espontânea por meio da compensação tributária, entendo que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Ante o exposto, uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial, e tendo sido
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo que deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial, mas unicamente quanto ao primeiro
paradigma (Acórdão no 9303-010.677).
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte, por meio das quais
questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Em relação ao conhecimento, aduz que os paradigmas não tratam da nota técnica
Cosit no 01/2012, que é mencionada no recorrido.
É o relatório do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Não tenho reparos a fazer ao despacho que deu seguimento ao recurso, em face do
que adoto seus fundamentos como razão de decidir pelo conhecimento.
Cumpre-me apenas aduzir, em face do alegado pela contribuinte em contrarrazões,
que a referência à nota técnica Cosit no 01/2012 no recorrido não promove qualquer distinção
fático-jurídico entre os acórdãos comparados a suscitar questão jurídica distinta apta a impedir o
conhecimento.

MÉRITO
Quanto ao mérito, o tema já foi pacificado no âmbito deste Tribunal, nos termos da
Súmula CARF no 203:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Por essa razão, deve ser dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.261 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10805.721862/2012-18
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional para,
no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 199
DF CARF MF
Original